Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE BRASNORTE
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Protocolo: 1004839-05.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo MUNICIPIO DE BRASNORTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000193-40.2022.8.11.0100, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de sobrestar o processo licitatório n. 003/2022, oriundo do Município de Brasnorte, inclusive quanto aos efeitos do decisum que inabilitou a impetrante/agravada junto ao certame.
Aduz o processo licitatório na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por lote Edital de Pregão Presencial n. 003/2022 foi realizado para Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra de motorista e operador de máquina pesada (pá carregadeira) para atender as secretarias do Município de Brasnorte-MT.
Sustenta que, diferentemente do que constou na inicial, a recorrida foi inabilitada do certamente pelo fato de que, “no momento da habilitação, o Agravante não continha os requisitos necessários para comprovação da capacidade técnica”.
Argumenta que a comprovação da capacidade técnica relativa ao serviço de mão de obra “Motorista e Operador de Máquina Pesada (Pá Carregadeira)” foi apresentada de forma extemporânea e posteriormente, por meio de recurso administrativo, motivo pelo qual, foi indeferida pelo pregoeiro.
Assevera que os licitantes deveriam ter atendido a todos os requisitos do Edital, em especial àqueles previstos no item 7.3 quando da entrega dos envelopes com os atestados de qualificação técnica em cumprimento as exigências solicitadas, o que não foi observado pela ora Agravada.
Argui que, o artigo 43, §3, parte final da Lei de Licitações, veda a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Pontua que a decisão da Pregoeira ratificada pelo Prefeito Municipal, está de acordo com os preceitos do Edital e da Lei de Licitações.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.
Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.
No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Argui em síntese que a recorrida foi inabilitada pelo fato de não ter apresentado no momento da habilitação a sua comprovação técnica relativa ao Lote 01, item 1.1, SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO – DO TIPO MOTORISTA CATEGORIA “D”, mas somente com o recurso administrativo, o que seria vedado pelo artigo 43, §3, parte final da Lei de Licitações.
Pela análise dos documentos colacionados com a inicial, verificam-se que os atestados apresentados no momento oportuno são genéricos e nada menciona acerca da capacitação técnica para prestação de serviço de profissional temporário – do tipo motorista categoria “d”, vejamos:
“[...] A empresa presta serviços de Auxiliar de Serviços Gerais I, que envolve serviços de varrição, limpeza e jardinagem; Auxiliar de Serviços Gerais II, que envolve serviços e limpeza e conservação de áreas verdes, auxílio em pavimentação, auxílio em carpintaria, marcenaria, serralheria, serviços elétricos e hidráulicos e manutenção civil; Auxiliar Operacional e Administrativo; Oficial de Serviços Gerais I, que envolve serviços de pedreiro, encanador, pintor, eletricista, motorista de veículos para transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais e manutenção mecânica; Oficial de Serviços Gerais II; Auxiliar de Cozinha, que envolve serviços de merendeira, auxiliar de cozinha e organização de copa; e Auxiliar de Manutenção, Conservação e Reparos, que envolve serviço de lavagem, conserto, lubrificação, revisão e abastecimento de veículos e operação de caminhão bombeiro; Servente de Limpeza; Coletor de Detritos Diurno, que envolve serviços de gari e coletor de lixo; e Coletor de Detritos Noturno. [...]” (Id. 79282476 - Pág. 1)
“[...] A empresa prestou serviços de Servente de Limpeza; Auxiliar de Cozinha; que envolve serviços de auxílio na cozinha e merendeira; Guarda Patrimonial; Oficial de Serviços Gerais, que envolve serviços de pedreiro, encanador, pintor, eletricista, dentre outros; Agente de Apoio Operacional, Logístico e Administrativo, que envolve serviços administrativos, recepção, motorista, assessoria em eventos e auxiliar de desenvolvimento infantil – ADI; Motorista Condutor de Ambulância; e Auxiliar de Serviços Gerais, Manutenção e Conservação, que envolve serviços gerais, servente de pedreiro, lavagem, inspeção e reparo de veículos e outros. [...]” (ID. 79282476 - Pág. 2).
“[...] A empresa prestou serviços de Servente de Limpeza, Auxiliar de Cozinha, que envolve serviços de auxílio na cozinha e merenda; Guarda Patrimonial; Oficial de Serviços Gerais, que envolve serviços de pedreiro, auxiliar de eletricista, dentre outros; Auxiliar Operacional; Apoio Logístico e Administrativo, que envolve serviços administrativos, recepção, motorista e auxiliar de desenvolvimento infantil – ADI; e Auxiliar de Serviços Gerais; Manutenção e Conservação, que envolve serviços gerais, servente de pedreiro e outros. [...]”(Is. 79282476 - Pág. 3).
Com efeito, esses atestados não demonstram capacitação técnica em relação ao serviço de profissional temporário do tipo motorista categoria “D”, pois motorista de ambulância, motorista de veículos para transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais, podem ser habilitados nas categoriais B, C, D e E.
Já em relação ao atestado apresentado com o recurso administrativo, subscrito pelo Gestor-Geral de Frotas do Município de Sorriso, verifica-se que de fato esse documento comprovaria a Qualificação Técnica em relação ao serviço de motorista de categoria “D”, como cito:
“[...] Relatamos que a COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES possui atualmente cerca de 28 motoristas de categoria D prestando serviço diariamente para o município não havendo, até o momento, a ocorrência de nenhuma conduta que desabone a capacidade técnica de referida empresa [...]”. (Id. 79282479 - Pág. 1)
Ocorre, todavia, que nos termos do artigo 43, §3, da Lei n.o 8.666/1993, é vedada a apresentação de novos documentos após a concorrente ser Desclassificada por não ter apresentado no momento oportuno o atestado de capacidade técnica com compatibilidade com o objeto licitado, como cito:
“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
[...]
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 43, § 3o, DA LEI 8.666/93. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE DILIGÊNCIA APENAS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] IX. Nesse contexto, a apresentação de documento novo, consubstanciado no balanço patrimonial correto - circunstância fática delineada no acórdão - não se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 43, § 3o, da Lei 8.666/93, que permite à Comissão de Licitação apenas "a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". X. Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital" (STJ, REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2021. [...]”. (STJ - REsp 1894069/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/06/2021)
Destarte, vislumbra-se na hipótese a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Outrossim, verifica-se que todos os licitantes foram desclassificados, sendo que o procedimento de contratação foi fracassado.
Com efeito, caso não seja suspensa a decisão objurgada, o município ora recorrente ficará impedido de realizar outro procedimento licitatório até o julgamento definitivo dos autos de origem, podendo causar dano irreparável à população, posto que o certame tinha como objeto a contratação de serviços de motorista de máquina pesada e pá carregadeira, do qual serão destinados para extensões de estradas rurais não pavimentadas.
Diante destes elementos, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida emergencial pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal vindicado, para suspender a decisão objurgada até o julgamento do mérito vertente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator